Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória por furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP).
2. Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para furto simples. Subsidiariamente, pleito de redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas e (ii) verificar se a dosimetria da pena está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas.
5. Depoimentos de policiais são idôneos para respaldar a condenação, especialmente quando estão em harmonia com outras provas dos autos, e não há qualquer motivo para se duvidar de sua veracidade.
6. Inviável a desclassificação de furto qualificado para furto simples, diante da prova da coautoria.
7. Mantém-se as penas aplicadas se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanções adequadas e necessárias para prevenção e reprovação do delito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4o, IV; CP, arts. 44, 59, 33; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1269676, 00253271920168070000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2020.
TJDFT, Acórdão 1852435, 07013078320228070008, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024.